Tribunal: CARF
Processo: 10880.985882/2018-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Neudson Cavalcante Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.985882/2018-08
ACÓRDÃO
1201-007.069 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2012
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. DCOMP. SALDO NEGATIVO. IRRF. PROVA.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio
do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos (Súmula CARF no 143), podendo ser suprida por outros
meios que levem à demonstração da liquidez e certeza do direito de
crédito, cabendo ao contribuinte o correspondente esforço probatório. O
documento apresentado para suprir a ausência do comprovante de
retenção deve atender a mesma finalidade deste, qual seja, demonstrar
que o valor recebido pelo beneficiário do pagamento já estava deduzido do
IRRF devido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Neudson Cavalcante Albuquerque – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: José Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes, Eduarda Lacerda
Kanieski e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente). Ausente o Conselheiro Alexandre
Evaristo Pinto.
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.069 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.985882/2018-08
2

RELATÓRIO
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA., pessoa jurídica já qualificada nestes autos,
inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 107-022.008 (fls. 191), interpôs recurso
voluntário (fls. 208) dirigido a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, tendo como
objetivo a reforma daquela decisão.
O processo trata de Declaração de Compensação (DCOMP) no
16241.47800.120814.1.7.02-4228 (fls. 130), a qual utiliza o alegado direito de crédito de R$
163.204,05 a título de saldo negativo de IRPJ do ano 2012, conforme demonstrado na referida
DCOMP.
A Administração Tributária fez a análise eletrônica da presente DCOMP, quando
reconheceu apenas parte do direito de crédito pleiteado, não confirmando retenções da fonte no
valor total de R$ 955.742,98:

Com isso, diante da apuração do imposto devido, não restou saldo negativo passível
de compensação, nos termos do despacho decisório de fls. 6, o qual não homologou a
compensação.
Contra essa decisão, o interessado apresentou a manifestação de inconformidade
de fls. 154, assim sintetizada no relatório da decisão recorrida (fls. 192):
Na peça de defesa, a empresa alega, preliminarmente, que quando foi cientificada
do Despacho Decisório (14/12/2018), já teria decaído o direito da Fazenda de
questionar o valor do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2012, que seria
definitivo desde 31/12/2017 (cinco anos após a ocorrência do fato gerador de
31/12/2012), nos termos do art. 150 do CTN. Que a compensação estaria, desde
aquela data, tacitamente homologada.
Sobre o valor do crédito, alega que anexa planilhas extraídas do e-CAC da Receita
Federal que comprovam quase todo o valor retido pelas fontes pagadoras (fls. 97
a 128). Que, além disso, junta planilha em que concilia as retenções informadas
em DIPJ e PER/DCOMP (arquivo não paginável anexado à fl. 129).
Argumenta que eventuais diferenças decorreriam da data em que foi efetuada a
retenção, e seriam esclarecidas verificando-se as DIRF do ano anterior ou
posterior.
Por fim, pede que o julgamento seja convertido em diligência para que se
confirmem as retenções nos sistemas da Receita Federal.
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.069 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.985882/2018-08
3
Essa manifestação foi apreciada e julgada improcedente por meio da decisão ora
recorrida (fls. 191), quando a autoridade a quo apreciou as provas apresentadas e reconheceu
retenções na fonte adicionais no valor de R$ 570.118,24. Contudo, mesmo com esse acréscimo, os
elementos do crédito não foram suficientes para quitar o tributo devido, pelo que não haveria
saldo negativo a compensar, conforme o seguinte excerto (fls. 195):
Consultando-se hoje, nos sistemas da Receita Federal, as DIRF das fontes
pagadoras acima, excluindo-se o que já está confirmado, temos as seguintes
retenções de Imposto de Renda na Fonte que não foram consideradas no
Despacho Decisório (valores em reais):
[...]
Os comprovantes de retenção anexados pelo contribuinte às fls. 97 a 128,
também extraídos das DIRF, guardam as mesmas informações.
Parte das retenções, como se vê, foi informada nas DIRF com o código 1708. Este
se aplica no recolhimento do imposto de renda retido em decorrência de
importâncias pagas por pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas, civis ou
mercantis, pela prestação de serviços caracterizadamente de natureza
profissional. O código 8045, por sua vez, aplica-se a comissões, corretagens, ou
qualquer outra remuneração por representação comercial ou por mediação na
realização de negócios civis ou comerciais. Não é difícil aplicar-se um no lugar do
outro, já que ambos se referem a serviços prestados por uma pessoa jurídica a
outra e possuem a mesma alíquota de 15%.
De qualquer modo, as retenções de código 1708, referentes ao ano de 2012, não
podem ser aproveitadas em outro período, razão pela qual devem ser aceitas
como parcelas de crédito do saldo negativo apurado, apesar de informadas com
código 8045 em DCOMP.
Cabe observar que a empresa apresentou planilha, em arquivo não paginável,
anexada à fl. 129 do e-processo. Trata-se, no entanto, de informação produzida
pelo próprio contribuinte, incapaz de fazer prova de retenção do Imposto de
Renda.
Conclui-se que, dos R$ 955.742,98 não confirmados no Despacho Decisório, R$
570.118,24 se confirmam nas DIRF das fontes pagadoras, conforme planilha
acima. Temos, então, um total de IRRF confirmado que passa de R$ 2.705.465,57
(Despacho Decisório) para R$ 3.275.583,81.
Esclareça-se que não cabe o aproveitamento, sugerido pelo contribuinte, de
retenções referentes ao ano-calendário anterior ou posterior. Isso porque, as
retenções na fonte que compõem o saldo negativo são aquelas cujos rendimentos
estão computados na apuração do resultado do exercício, nos termos do art. 2$,
§4$, III, e do art. 28 da Lei n$ 9.430/1996:
O contribuinte apresentou o recurso voluntário de fls. 208, reafirmando o seu
direito de crédito, nos seguintes termos:
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.069 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.985882/2018-08
4
Ocorre que, ao contrário do que foi identificado pela 6a Turma de Julgamento da
DRJ 07, os valores constantes na relação totalizam o montante de R$ 886.344,18
(diferença de R$ 316.225,94), tendo em vista que há comprovação nos autos das
respectivas retenções na fonte (fls. 97/128), conforme planilha abaixo:
[...]
Além disso, o restante do imposto de renda na fonte não confirmado (R$
69.398,80) também foram comprovados através dos documentos comprobatórios
anexados, perfazendo um montante total de retenções na fonte o valor de R$
3.661.208,55, conforme informado na compensação declarada no PER/DCOMP n°
16241.47800.120814.1.7.02-4228, bem como em sua DIPJ.
Veja-se, que as anexas planilhas extraídas do e-CAC da Receita Federal do Brasil
(fls. 97/128) comprovam praticamente todo valor de crédito de imposto retido
pelas fontes pagadoras no período de 2012.
Além disso, ainda que na r. decisão recorrida a prova apresentada pela Recorrente
(planilha em arquivo não paginável - fls. 129) não tenha sido utilizada como prova,
o que se refuta, é importante ser considerada como prova, pois evidenciam todas
as retenções conciliadas e consideradas em sua DIPJ e PERCOMP, mês a mês, no
ano de 2012.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 08/05/2023 (fls.
205) e o recurso voluntário foi apresentado em 29/05/2023 (fls. 206). Assim, o recurso é
tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que deve ser conhecido.
A Administração Tributária reconheceu a maior parte das parcelas que compõem o
direito de crédito demonstrado pelo contribuinte, mas não confirmou uma parte das retenções na
fonte apontadas, no valor de R$ 955.742,98.
Na sua manifestação de inconformidade, o contribuinte apresentou alguns extratos
de DIRF (fls. 97 e 100) e uma planilha em que relaciona dados relativos a retenções na fonte em
seu benefício (arquivo não paginável de fls. 129).
A autoridade julgadora apreciou as provas apresentadas, fez novas pesquisas no
Sistema DIRF e entendeu que estavam comprovadas retenções adicionais no total de R$
570.118,24, não identificadas anteriormente em razão de divergência no código da receita.
Contudo, ainda permaneceram como não confirmadas retenções no total de R$ 385.624,74.
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.069 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.985882/2018-08
5
No presente recurso voluntário, o contribuinte não apresenta novas provas, mas
afirma que a decisão recorrida: (i) errou ao totalizar as retenções que haviam sido comprovadas;
(ii) deveria ter considerado os comprovantes extraídos no e-CAC e (iii) deveria ter considerado a
planilha apresentada na impugnação (Fls. 129).
No detalhamento da análise realizada para fins de emissão do Despacho Decisório,
a RFB apontou as retenções não reconhecidas ou reconhecidas em parte, conforme a seguinte
reprodução (fls.10):

Verifico que o total das retenções não reconhecidas (totalmente ou parcialmente)
pela RFB é de R$ 955.742,98 e não de R$ 886.344,18, como está colocado na tabela contida no
Recurso Voluntário, abaixo reproduzida (fls. 212):
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.069 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.985882/2018-08
6

Portanto, entendo que o equívoco é do recorrente e não da decisão recorrida.
Verifico, também, que a decisão recorrida considerou os extratos de DIRF extraídos
pelo contribuinte no e-CAC (fls. 97 e 100) e fez referência expressa a eles, conforme a seguinte
transcrição (fls. 195):
Os comprovantes de retenção anexados pelo contribuinte às fls. 97 a 128,
também extraídos das DIRF, guardam as mesmas informações.
Por fim, o recorrente reclama que a planilha juntada nas fls. 129 (arquivo não
paginável) deve ser considerada prova das retenções.
Verifico que tal planilha contém dados extraídos das invoices (notas fiscais) emitidas
pelo contribuinte. Sendo assim, elas apenas comprovam que o contribuinte tinha a expectativa de
sofrer retenções na fonte sobre os valores a receber de seus clientes, nos valores lá apontados.
Contudo, tal planilha não comprova que essa expectativa se concretizou, ou seja, que houve as
efetivas retenções.
Saliente-se que o recorrente sequer juntou as invoices apontadas na sua planilha.
Entendo que essa planilha não tem valor probatório. Mesmo as invoices não seriam
suficientes para comprovar as retenções. No mínimo, o interessado deve comprovar o valor
devido pelos seus clientes e o valor efetivamente pago, para que se pudesse inferir que a
diferença assim comprovada seria em razão da retenção na fonte do IRRF.
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.069 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.985882/2018-08
7
É certo que o contribuinte não está limitado ao documento emitido pelos seus
clientes (comprovante de rendimentos) para fins de comprovação das retenções que alega ter
sofrido. Contudo, os documentos alternativos utilizados devem ter o mesmo efeito dos
comprovantes de rendimentos, ou seja, comprovar que o valor recebido pelo beneficiário do
pagamento já estava deduzido do IRRF devido. A planilha juntada pelo contribuinte não possui
essa característica, não podendo ser admitida como prova das retenções alegadas.
Por todo o exposto, entendo que o recorrente não comprovou as alegadas
retenções na fonte, razão pela qual voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 242
DF CARF MF
Original